Tribunal: STJ
Processo: 0051095-54.2005.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975482 - CE
(2025/0237484-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
AGRAVADO
: MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: HILDETE DE OLIVEIRA MAIA - CE022483
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR ESTADUAL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
PRESCRIÇÃO.
APLICAÇÃO DE LEI FEDERAL EM RAZÃO DA OMISSÃO DE
LEGISLAÇÃO
ESTADUAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO FICTO.
PREQUESTIONAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração – nos quais
inaugurada a tese recursal –, impede o seu conhecimento, a teor das
Súmulas n.
n.
e n.
211/STJ,
282/STF
356/STF.
3. Segundo a pacífica jurisprudência do STJ, a hipótese do
prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do
somente
CPC/2015
pode ser admitida para análise quando preenchidos os seguintes
requisitos: (i) a questão: deve ter sido arguida nas razões dos embargos
de declaração opostos na origem; e deve se tratar de matéria devolvida
ao Tribunal,
; (ii) a
não pode configurar indevida inovação recursal
Documento eletrônico VDA55179988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/03/2026 17:12:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 021877e1-38f0-490e-8605-39d661a3a546

parte, no recurso especial: deve alegar violação do artigo 1.022 do
sobre a questão, com a demonstração de sua pertinência
CPC/2015
com a matéria e de sua relevância para o correto deslinde da causa; e
deve requerer que seja considerada prequestionada, pela aplicação do
disposto no artigo 1.025 do
Hipótese não caracterizada nos
CPC/2015.
autos.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55179988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/03/2026 17:12:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 021877e1-38f0-490e-8605-39d661a3a546

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975482 - CE
(2025/0237484-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
AGRAVADO
: MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: HILDETE DE OLIVEIRA MAIA - CE022483
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR ESTADUAL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
PRESCRIÇÃO.
APLICAÇÃO DE LEI FEDERAL EM RAZÃO DA OMISSÃO DE
LEGISLAÇÃO
ESTADUAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO FICTO.
PREQUESTIONAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração – nos quais
inaugurada a tese recursal –, impede o seu conhecimento, a teor das
Súmulas n.
n.
e n.
211/STJ,
282/STF
356/STF.
3. Segundo a pacífica jurisprudência do STJ, a hipótese do
prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do
somente
CPC/2015
pode ser admitida para análise quando preenchidos os seguintes
requisitos: (i) a questão: deve ter sido arguida nas razões dos embargos
de declaração opostos na origem; e deve se tratar de matéria devolvida
ao Tribunal,
; (ii) a
não pode configurar indevida inovação recursal
parte, no recurso especial: deve alegar violação do artigo 1.022 do
Documento eletrônico VDA54643395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:19:09
Código de Controle do Documento: 7158027a-ea51-4a15-89a1-a3693854389b

sobre a questão, com a demonstração de sua pertinência
CPC/2015
com a matéria e de sua relevância para o correto deslinde da causa; e
deve requerer que seja considerada prequestionada, pela aplicação do
disposto no artigo 1.025 do
Hipótese não caracterizada nos
CPC/2015.
autos.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO CEARA contra
decisão da Presidência desta Corte que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da ausência de
prequestionamento (Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal
Federal - STF e n. 211 do Superior Tribunal de Justiça - STJ).
A parte agravante sustenta a inaplicabilidade desses óbices,
afirmando haver prequestionamento implícito, pois o acórdão enfrentou
expressamente a tese de interrupção da prescrição por instauração de
e, ainda, prequestionamento explícito nos Embargos
sindicância/PAD,
de Declaração, nos quais se registrou: “não se verifica omissão quanto
ao prazo interruptivo da prescrição, tendo o voto embargado se
posicionado expressamente acerca da questão”; defende ofensa ao artigo
142, § 3o, da
por ser necessária a aplicação
Lei n. 8.112/1990,
do regime federal para reconhecer a interrupção da
supletiva/analógica
prescrição com a abertura da sindicância ou instauração do processo
disciplinar; início do prazo na ciência do fato pela autoridade
competente; reinício do prazo após a decisão final; afastamento da
prescrição punitiva no caso concreto.
Com impugnação (fls. 915-921).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54643395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:19:09
Código de Controle do Documento: 7158027a-ea51-4a15-89a1-a3693854389b

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
A parte agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação dos
enunciados das Súmulas n.
n.
e n.
282/STF,
356/STF
211/STJ.
Entretanto, o prequestionamento é requisito previsto no inciso III
do artigo 105 da Constituição Federal e impõe que somente causas
por Corte Estadual, Regional Federal ou do Distrito Federal e
decididas
Territórios sejam autorizadas ao exame por meio de recurso especial. Se
a controvérsia, tal como apresentada no apelo nobre, não foi decidida
, não há falar em abertura dessa via recursal.
No caso, a Corte de origem não se pronunciou a respeito da tese de
ofensa ao artigo 142, § 3o, da
por supostamente ser
Lei n. 8.112/1990,
necessária a aplicação
do regime federal para
supletiva/analógica
reconhecer a interrupção da prescrição com a abertura da sindicância ou
instauração do processo disciplinar, indicada no recurso especial, não
obstante terem sido opostos embargos de declaração
nos quais
–
inaugurada a questão
, o que denota a falta de debate ou
–
prequestionamento sobre a controvérsia suscitada.
A propósito, o seguinte julgado (destaques acrescidos):

RECURSO FUNDADO NO NOVO
TRIBUTÁRIO.
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. ARTIGOS 467 E 469 DO
E
CPC/73
Documento eletrônico VDA54643395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:19:09
Código de Controle do Documento: 7158027a-ea51-4a15-89a1-a3693854389b

368 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
APLICAÇÃO DA
NÃO INFIRMA TESE
SÚMULA 211/STJ.
ADOTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
AFERIÇÃO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 7/STJ.
1. Conforme a jurisprudência firmada por esta Corte superior, é
deficiente a fundamentação do recurso em que a alegação de ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata
art. 535
dos pontos pelos quais o acórdão de origem se fez omisso, contraditório
ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.
2. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre a matéria versada
nos artigos 467 e 469 do
e 368 do Código Civil, apesar da
CPC/73
oposição de embargos de declaração. Nesse contexto, incide a
Além disso, esses dispositivos não seriam hábeis a
Súmula 211/STJ.
infirmar a conclusão alcançada pela Corte de origem, atraindo o óbice da
Súmula 284/STF.
3. Conforme registrado na decisão de origem, não haveria saldo a ser
pago à agravante a título de honorários advocatícios. Assim, alcançar
conclusão diversa demandaria reexame do quadro fático-probatório dos
autos, hipótese vedada nesta instância superior, nos termos da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgRg no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 444.428/RS,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
9/3/2017,
20/3/2017,
Para fins de evitar a postergação da solução da controvérsia,
registra-se que a aplicação do artigo 142 da
à hipótese
Lei n. 8.112/1990
dos autos, nos termos em que insiste em defender a parte ora agravante,
foi objeto de
(fls. 161-178, "ato ilícito do agente
não
contestação
estatal é imprescritível" e incidência do artigo 182 da
,
Lei n. 9.826/1974)
(fls. 224-228, "impossibilidade
declaratórios em desfavor da sentença
de revisão do mérito de ato administrativo por parte do poder
judiciário") ou
(fls. 249-266, "são imprescritíveis o ilícito de
apelação
abandono de cargo e a respectiva sanção, nos termos do art. 182,
parágrafo único, da Lei estadual n.o 9.826, de 14 de maio de 1974 [...] o
citado dispositivo estabelece a prescrição, em cinco (05) anos a partir do
ato ou fato ilícito, sendo imprescritíveis o ilícito de abandono de cargo e
sua respectiva sanção, fato que ensejou a abertura do processo
administrativo disciplinar. Ainda que fosse sujeito à prescrição de cinco
(05) anos, [...] o prazo extintivo do direito administrativo de punir fora
interrompido, tempestivamente, e somente se encerraria no ano de
2005").
Documento eletrônico VDA54643395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:19:09
Código de Controle do Documento: 7158027a-ea51-4a15-89a1-a3693854389b

Esclareça-se que a mera alegação de que a matéria recursal foi
arguida nos embargos opostos na origem não resulta, de forma
automática, em cumprimento do requisito do prequestionamento do
artigo 1.025 do
se não presentes todos os requisitos de
CPC/2015,
admissão para sua análise.
Segundo a pacífica jurisprudência do STJ, a hipótese do
prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do
somente
CPC/2015
pode ser admitida para análise quando preenchidos os seguintes
requisitos:
a questão deve ter sido arguida nas razões dos embargos
(i)
:
de declaração opostos na origem; e deve se tratar de matéria
devolvida ao Tribunal, não pode configurar indevida inovação
;
a parte no recurso especial:
recursal (ii)
,
deve alegar violação do
sobre a questão, com a demonstração de sua
artigo 1.022 do CPC/2015
pertinência com a matéria e de sua relevância para o correto deslinde da
causa; e deve requerer que seja considerada prequestionada, pela
. Hipótese não
aplicação do disposto no artigo 1.025 do CPC/2015
configurada.
Adotando a mesma compreensão, os seguintes julgados proferidos
em hipóteses semelhantes à presente (destaques acrescidos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. RECURSO. COMPROVAÇÃO
POSTERIOR. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. CORTE
ESPECIAL. DECISÃO RECONSIDERADA. USUCAPIÃO. BEM
IMÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PREQUESTIONAMENTO.
FICTO.
SÚMULA
No
211/STJ.
INOVAÇÃO RECURSAL.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na sessão do dia
quando do julgamento do
e da
5/2/2025,
AREsp no 2.638.376/MG
Questão de Ordem que lhe seguiu, firmou entendimento segundo o qual
o
§ 6o, do CPC, com as alterações promovidas pela
art. 1.003,
tem aplicação imediata.
Lei no 14.939/2024,
2. Nos termos do § 6o do
do CPC, com redação dada pela
art. 1.003
o recorrente comprovará a ocorrência de feriado
Lei no 14.939/2024,
Documento eletrônico VDA54643395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:19:09
Código de Controle do Documento: 7158027a-ea51-4a15-89a1-a3693854389b

local no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal
determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso
a informação já conste do processo eletrônico.
3. Na hipótese, a parte recorrente comprovou a suspensão do expediente
forense nos dias 12 e 13 de outubro de 2023.
Intempestividade afastada.
4. A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese
ventilada no recurso especial acarreta a falta de
prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula no 211/STJ.
5. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e
reconhecida a violação do
do CPC para que se possibilite
art. 1.022
ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao
acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de
grau facultada pelo dispositivo de lei.
6. A insurgência alegada somente em embargos de declaração
caracteriza indevida inovação recursal.
7. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para afastar a
intempestividade do recurso especial. Agravo conhecido para não
conhecer do recurso especial.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.599.793/MG,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025,
DJEN de
)
29/8/2025.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
COM
INSCRIÇÃO
NO
CNPJ.
SUJEITO
PASSIVO
DA
CONTRIBUIÇÃO. CARÁTER EMPRESARIAL DAS ATIVIDADES.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
283/STF.
REVISÃO DO JUÍZO.
FACULTATIVIDADE DO
SÚMULA 7/STJ.
REGISTRO
NA
JUNTA
COMERCIAL.
JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. No caso, não há violação do
do
porquanto o
art. 1.022
CPC/2015,
órgão julgador, de forma clara, externou fundamentação adequada,
coerente e suficiente sobre as questões relevantes para a solução da
controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução
jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54643395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:19:09
Código de Controle do Documento: 7158027a-ea51-4a15-89a1-a3693854389b

3. A mera alegação da questão nos embargos opostos na origem não
resulta, de forma automática, em cumprimento do requisito do
prequestionamento do
do
art. 1.025
CPC/2015.
4. Segundo a pacífica jurisprudência do STJ, a hipótese do
prequestionamento ficto previsto no
do
art. 1.025
CPC/2015
somente pode ser admitida para análise quando preenchidos os
seguintes requisitos: - (i) a questão: deve ter sido arguida nas razões
dos embargos de declaração opostos na origem; e deve se tratar de
matéria devolvida ao Tribunal, não pode configurar indevida
inovação recursal; (ii) a parte, no recurso especial: deve alegar
violação do
do
sobre a questão, com a
art. 1.022
CPC/2015
demonstração de sua pertinência com a matéria e de sua relevância
para o correto deslinde da causa; e deve requerer que seja
considerada prequestionada, pela aplicação do disposto no art. 1.025
do CPC/2015.
5. O Tribunal Regional, informando que os impetrantes são produtores
rurais pessoas físicas com inscrição no CNPJ, dispôs expressamente
que, embora não possuam registro perante a Junta Comercial, os
documentos juntados aos autos demonstram presentes os elementos
caracterizadores de atividade empresarial, sendo-lhes exigível a
contribuição ao salário-educação.
6. A Corte a quo, à luz do conjunto probatório dos autos, firmou
premissas que fundamentam a conclusão alcançada quanto ao caráter de
empresa das atividades desempenhadas pelos recorrentes, para assim
concluir pelo cabimento da contribuição ao salário-educação. Essa
fundamentação, além de não ter sido especificamente impugnada nas
razões do especial, remanescendo incólume o entendimento firmado, é
inviável de revisão, no âmbito do recurso especial, sem o reexame de
matéria fático-probatória. Incidem à espécie, os óbices das Súmulas
e
283/STF
7/STJ.
7. A orientação jurisprudencial pacífica do STJ é no sentido que o
produtor rural pessoa física inscrito no CNPJ enquadra-se no conceito
de empresa para efeito de incidência da contribuição para o salário-
educação, sendo facultativo o seu registro na Junta Comercial. Citem-
se: AgInt no
Rel. Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.122.933/SP,
Primeira
Turma,
DJe

AgInt
nos
EDcl
no

20/6/2024;
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.837.922/SP,
Turma, DJe 5/10/2023.
8. A falta de prequestionamento de matéria recursal alegada, a
despeito da oposição de embargos, impõe a aplicação do óbice da
Súmula 211/STJ.
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.639.094/SP,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
10/2/2025,
21/2/2025.
)

Documento eletrônico VDA54643395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:19:09
Código de Controle do Documento: 7158027a-ea51-4a15-89a1-a3693854389b

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE
COBRANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E
COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
INADIMPLEMENTO DO RECORRIDO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
APLICAÇÃO DO
o-F da
AUSÊNCIA DE
ART. 1
LEI No 9.494/97.
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de
argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora gravada
torna incólume o entendimento nela firmado.
2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, nem
em vício, quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica
devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da
controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, soberanamente com
análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que o
município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda,
bem como que houve comprovação da prestação dos serviços e
inadimplemento da obrigação contratual pelo município, de modo que o
recurso especial não é, em razão da
via processual
Súmula 7/STJ,
adequada para questionar julgado que se afirmou explicitamente em
contexto fático-probatório próprio da causa.
4. "A aplicação do
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.025
referente ao prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação,
em apelação ou contrarrazões de apelação da matéria passível de
prequestionamento, não sendo possível apresentar a questão apenas
em embargos de declaração, por constituir inovação recursal que
não caracteriza omissão a teor do
do
". (AgInt
art. 1.022
CPC/2015
no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.883.489/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
30/5/2022,
2/6/2022.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.521.314/BA,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
DESVIO DE FUNÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022 DO
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO
CPC/2015.
RECORRIDO. INCONFORMISMO. AFRONTA AOS ARTS. 371 DO
884 DO CÓDIGO CIVIL E 2o DA
TESE
CPC/2015,
LEI 9.784/99.
RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54643395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:19:09
Código de Controle do Documento: 7158027a-ea51-4a15-89a1-a3693854389b

II. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, parágrafo único, II, do
porquanto a prestação
CPC/2015,
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que
os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido
em
sede
de
Embargos
de
Declaração
apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução
jurídica diversa da pretendida.
III. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no

Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
REsp
1.816.457/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe de
Rel.
18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG,
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe de
Rel. Ministra DENISE
31/10/2018; REsp 801.101/MG,
ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.
IV. O Recurso Especial é manifestamente inadmissível, por falta de
prequestionamento, no que tange à tese recursal, pois não foi ela
objeto de discussão, nas instâncias ordinárias, razão pela qual não
há como afastar o óbice da Súmula 211/STJ.
V. É firme o entendimento do STJ no sentido de que "a aplicação do
do Código de Processo Civil de 2015, referente ao
art. 1.025
prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação, em apelação
ou contrarrazões de apelação da matéria passível de
prequestionamento, não sendo possível apresentar a questão apenas
em embargos de declaração, por constituir inovação recursal que
não caracteriza omissão a teor do
do
"(STJ,
art. 1.022
CPC/2015
AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO
REsp 1.883.489/PR,
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
02/06/2022)
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 2.080.529/ES,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/6/2023,
19/6/2023.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA54643395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:19:09
Código de Controle do Documento: 7158027a-ea51-4a15-89a1-a3693854389b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.975.482 / CE
Número Registro: 2025/0237484-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00510955420058060001 13647 20050018438520 510955420058060001 51095542005806000113647
5109554200580600011364720050018438520
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : MARCELO SANTOS LEITE
AGRAVADO
: MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: HILDETE DE OLIVEIRA MAIA - CE022483
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REINTEGRAÇÃO
OU READMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO CEARA
AGRAVADO
: MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO : HILDETE DE OLIVEIRA MAIA - CE022483
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55099821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:39:29
Código de Controle do Documento: 152c77f6-0f56-4ca2-8919-9596e8ac2a2c

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:39:29
Código de Controle do Documento: 152c77f6-0f56-4ca2-8919-9596e8ac2a2c